Tribunal: STF
Processo: MS 28245
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CELERIDADE - LIMINAR - INDEFERIMENTO - 
   AGRAVO. Ao mandado de segurança deve-se emprestar tramitação célere. 
   Com esta não se coaduna a interposição de agravo, mediante 
   apresentação de minuta improcedente, visando transmudar 
   indeferimento de medida acauteladora em deferimento.